Tribunal: TJES
Processo: 5011155-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011155-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARIO DE SOUZA GOMES e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011155-47.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIO DE SOUZA GOMES
PACIENTE: FRANCISCO PEDRO DE SOUSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) IMPETRANTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A
Advogado do(a) PACIENTE: MARIO DE SOUZA GOMES - MG120075-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO PEDRO DE SOUZA
contra suposto ato coator do Juízo da 4º Vara Criminal de Vila Velha/ES.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e III, do Código Penal.

Narra a denúncia:

[...] No dia 28 de abril de 2022, por volta das 18:00h, na Avenida Rio Branco, no Bairro Barramares, em Vila Velha/ES, o denunciado, com intenção de matar, desferiu golpes de instrumento pérfuro-cortante (faca - auto de apreensão a fls. 36) em Liliane Maria de Jesus, causando as lesões descritas no laudo de fls. 73/75, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi um mero desentendimento ocorrido entre a vítima e o denunciado, em razão do estado de embriaguez de ambos.

O crime foi cometido com emprego de meio cruel, consistente no excessivo número de golpes, que, devido a sua quantidade e sede, causaram na vítima sofrimento intenso e desnecessário.

Assim, tendo o denunciado, com sua conduta, praticado o delito tipificado no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal [...]

Em abordagem inicial a defesa alega não estarem presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, estando o decreto prisional carente de fundamentação idônea, configurando assim, constrangimento ilegal.

Segundo o pleito o paciente agiu em legítima defesa diante de injustificadas agressões da vítima, estando ambos sob efeito do uso de bebidas alcóolicas.

Vejamos trecho da decisão combatida:

Em análise ao Sistema de Automação do Poder Judiciário, “E-Jud”, se constata que o denunciado Francisco apenas responde por este fato, sendo réu primário.

Apesar disso, consta dos autos do inquérito que as testemunhas viram o momento em que o denunciado desferiu golpes de faca na vítima, demonstrando, assim, total desprezo pela vida humana. O fato de o denunciado não responder por outros delitos, por si só, não justifica a não segregação cautelar, conforme o seguinte entendimento:

“A forma de execução de delito gravíssimo, revelando, em princípio, periculosidade, serve de fundamento para a prisão ad cautelam, ainda que o agente seja primário, de bons antecedentes, afora outras qualificações normalmente elogiáveis." (S.T.J. 5ª T. - HC n. 8.025/PI - Rel. Min. Felix Fischer - DJU 14/12/98, pág. 262)

Diante desses elementos e tratando-se de crime cometido com violência concreta, não resta dúvida que a liberdade do réu coloca em risco toda a sociedade e demonstra a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, sendo certo que as medidas cautelares diversas da prisão, neste momento, não se mostram adequadas.

Neste aspecto, quanto ao periculum libertatis, pode-se afirmar que a constrição de liberdade do denunciado é medida que se impõe como forma de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista que as declarações da testemunha ocular do fato Marcos (fls. 68-9), filho da vítima, são cirúrgicas ao afirmar que viu o denunciado premeditando o ataque quando falou “coloca sua mãe pra dentro porque eu vou acabar matando ela”.

Por tais razões, DECRETO a prisão preventiva do acusado FRANCISCO PEDRO DE SOUSA, vulgo “Ceará”.

Considerando o exposto, entendo que a manutenção da custódia cautelar do paciente está perfeitamente alicerçada em conteúdo fático derivado dos autos, além de estar de acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente com vistas à garantia da ordem pública e para a devida aplicação da lei penal.

Isso porque, conforme consta no Laudo de Exame Cadavérico nº. C00699/22, a vítima possuía 12 perfurações provocadas pelo paciente, as quais danificaram consideravelmente os órgãos internos e foram causa eficiente de sua morte.

Ademais, extraio dos depoimentos extrajudiciais, em especial o prestado por Marcos Ricardo Lopes de Jesus, filho da vítima, indícios que apontam existência de
animus necandi
na conduta do paciente. Vejamos:

[...] no dia dos fatos o informante estava retornando da escola quando se deparou com sua mãe discutindo com o vizinho de apelido CEARÁ; que CEARÁ estava com uma faca na cintura e disse para o informante “
coloca sua mãe pra dentro porque eu vou acabar matando ela”
; que o informante colocou a sua mãe para dentro de casa e fechou a porta, mas ela rapidamente pegou uma chave de fenda e pulou a janela; que neste momento o informante saiu de casa a fim de pedir socorro a seu cunhado ERIC, quando então avistou CEARÁ desferindo um golpe de faca no peito de LILIANE; que após receber o primeiro golpe LILIANE se desequilibrou e foi se afastando para trás, mas mesmo assim CEARÁ foi ao seu encontro e desferiu mais golpes de faca contra a vítima; que perguntado se LILIANE tentou atacar CEARÁ com a chave de fenda respondeu negativamente e esclareceu que a vítima sequer teve tempo de tentar golpeá-lo, pois logo depois de pular a janela já foi atacada pela investigado; que percebendo que CEARÁ já estava por cima do corpo de LILIANE e continuava desferindo facadas contra a vítima, o informante correu e chamou seu cunhado ERIC; [...]

Assim, necessário esclarecer que para que haja o reconhecimento da legítima defesa é indispensável a prova inequívoca de sua ocorrência, o que não se afigura no caso em tela.

Cumpre ressaltar ainda, que o paciente se mantém em lugar incerto ou não sabido desde o decreto de sua prisão preventiva, em agosto de 2022, o que denota claro desapreço pela devida aplicação da lei penal.

Desta forma, cito entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS: DESCABIMENTO, NA ESPÉCIE.
1. A gravidade em concreto do crime evidenciada pelo modus operandi, além do fato do agravante permanecer foragido, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
2. Adentrar na discussão acerca desconsideração das informações policiais diante da ausência de imparcialidade investigativa, quando a questão não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, implicaria em indevida supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218192 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-01-2023 PUBLIC 12-01-2023)

Finalmente, pontuo que, conforme reiterado entendimento deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores,
“Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
” (AgRg no HC n. 788.123/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023.)

Ante o exposto,
denego
a ordem.

17 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo. 2. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.